Tribunal: TJPA
Processo: 0003509-09.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003509-09.2016.8.14.0067

APELANTE: RONI MENDES NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0003509-09.2016.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RONI MENDES NEVES (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS IDONEAMENTE. FRAÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso
. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Roni Mendes Neves contra a sentença que o condenou à pena definitiva de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a ex-companheira.

Fato relevante
. Em 20.12.2015, inconformado com o término de um relacionamento e motivado por ciúmes, o acusado surpreendeu a vítima, desferindo-lhe um golpe de faca no abdômen enquanto ela se abaixava para ver o filho. A vítima sobreviveu graças ao socorro e complexo atendimento médico, enquanto o réu empreendeu fuga do local.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) anulação do julgamento por supostas nulidades decorrentes do uso de algemas pelo réu e da menção aos seus antecedentes criminais em plenário; (ii) cassação do veredicto sob o argumento de ser manifestamente contrário à prova dos autos, pleiteando o afastamento das qualificadoras; (iii) desclassificação do delito para lesão corporal ou reconhecimento do instituto da desistência voluntária; (iv) redimensionamento da pena-base com o decote dos vetores negativados por fundamentação inidônea e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3); e (v) revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

O uso de algemas foi idoneamente e expressamente fundamentado pelo Juiz Presidente na ausência de guarnição suficiente da Polícia Militar para garantir a segurança no plenário, em observância à Súmula Vinculante nº 11 do STF.

A menção à certidão de antecedentes criminais não enseja nulidade, visto que o documento já constava nos autos e não integra o rol taxativo de vedações do art. 478 do CPP.

O Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, que possui robusto amparo nas provas periciais e testemunhais. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa foi corroborada pela dinâmica do ataque surpresa, enquanto o feminicídio sustentou-se pelo sentimento de posse e ciúmes evidenciado nas ameaças do réu.

A Desistência Voluntária é inaplicável, vez que o réu esgotou os meios de execução desferindo golpe fatal em região vital. O crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, pela pronta e complexa intervenção médico-cirúrgica (gastrorrafia e enterorrafia).

Quanto à dosimetria,

correta a exasperação da pena-base através da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa devidamente fundamentada (motivos, circunstâncias e consequências do crime).

A causa de diminuição da tentativa foi acertadamente fixada no patamar mínimo (1/3), eis que o
iter criminis
percorreu estágio avançado, gerando intenso risco de vida e longa internação para a vítima.

Prisão Preventiva mantida em razão da gravidade em concreto do delito, do risco de evasão decorrente de fuga prévia e do princípio da soberania dos veredictos (Tema 1.068 do STF), que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Júri.

IV. Dispositivo:
recurso conhecido e improvido.

Tese: Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, frente a teses divergentes, opta por aquela que encontra amplo e robusto amparo no acervo fático-probatório. A interrupção do óbito exclusivamente por intervenção médica caracteriza tentativa, afastando a desistência voluntária.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: art. 14, II; art. 15; art. 121, § 2º, incisos IV e VI, todos do Código Penal. Arts. 312; 474, § 3º; 478; 480, § 3º; 563 e 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante
: Súmula Vinculante nº 11 do STF. Tema 1.068 do STF. STJ - AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO (sobre motivos no feminicídio); STJ - AgRg no HC n. 608.001/PE (sobre circunstâncias e presença de familiares); STJ - AgRg no HC n. 785.005/SP (sobre as consequências do crime decorrentes de extensas cicatrizes).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Roni Mendes Neves contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Claudiceia Damasceno Bastos (art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

Oferecimento da denúncia: 18.11.2016 (id 28223757).

Recebimento da denúncia: 30.11.2016 (id 28223764).

Diante da certidão informando a não localização do recorrente (“encontra-se desaparecido”), foi expedida a citação editalícia, porém, sem êxito (id 28223767), o processo chegou a ficar suspenso nos termos do art. 366 do CPP, tendo retomado o seu curso apenas com o cumprimento do mandado de prisão preventiva do acusado, foragido até 31.07.2024.

Após a devida instrução criminal, o juízo proferiu decisão de pronúncia em 19.12.2024, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri (id 28223834).

A Sessão do Tribunal do Júri foi realizada no dia 22.05.2025, ocasião em que o Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese da acusação. Na mesma data, o juiz presidente prolatou a sentença condenatória com a respectiva dosimetria da pena (id 28224040).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente Recurso de Apelação. Nas razões recursais, a defesa requereu: (i) preliminarmente, a anulação do julgamento em decorrência do uso de algemas pelo réu em plenário e da menção à sua certidão de antecedentes criminais; (ii) subsidiariamente, a cassação da decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos no tocante às qualificadoras; (iii) a desclassificação para o crime de lesão corporal grave ou o reconhecimento de desistência voluntária; (iv) a readequação da pena-base com o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas e, caso, permaneçam, que seja aplicada a fração no patamar de 1/8 (um oitavo), aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II) em seu patamar máximo; e (v) a revogação da prisão preventiva do apelante (id 28224046).

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões em 01.07.2025, manifestando-se pelo conhecimento e total desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória e rechaçando as teses de nulidade, desclassificação e dosimetria (id 28224051).

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e distribuídos à minha relatoria, o feito foi encaminhado à Procuradoria de Justiça Criminal. Em 11.07.2025, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame constatou falhas na reprodução das mídias audiovisuais da sessão do júri e requereu que os autos baixassem em diligência para a regularização (id 28319544). O Relator deferiu o pedido e determinou a remessa à vara de origem em 15.07.2025.

A Vara Única de Mocajuba procedeu à juntada das mídias devidamente corrigidas em 22.07.2025. Com o retorno dos autos, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou o seu parecer de mérito no dia 07.08.2025, opinando pelo conhecimento e total improvimento do apelo defensivo, a fim de manter a sentença incólume (id 29004348).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade, bem como a tempestividade da irresignação, conheço do recurso de apelação interposto por Roni Mendes Neves.

DAS PRELIMINARES

Da alegada nulidade pelo uso de algemas em plenário

A Defesa pugna pela nulidade do julgamento sob o argumento de que a manutenção do réu algemado durante a sessão do Tribunal do Júri violou a Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Rejeito a preliminar. A regra geral é a proibição do seu uso. Contudo, a Súmula Vinculante nº 11 e o art. 474, §3º, do Código de Processo Penal autorizam o uso de algemas em casos excepcionais, desde que a medida seja fundamentada. Sua utilização no réu durante a sessão plenária do Tribunal do Júri é uma medida excepcional e rigorosamente controlada pela legislação e pela jurisprudência brasileira, sendo permitido em três hipóteses, que devem ser demonstradas de forma concreta e fundamentada pelo juiz presidente do júri:

1.

Resistência por parte do acusado.

2.

Fundado receio de fuga.

3.

Perigo à integridade física dos presentes (jurados, testemunhas, público, etc.).

No presente caso, a ata de julgamento registra expressamente que a manutenção das contenções foi indeferida pelo Juiz Presidente de forma justificada, fundamentando-se na ausência de guarnição suficiente da Polícia Militar — havendo apenas 2 (dois) policiais presentes — para garantir a segurança de todos no plenário e a ordem dos trabalhos.

Ademais, no processo penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). A Defesa não logrou êxito em comprovar que o uso das algemas gerou influência negativa incontestável nos jurados ou prejuízo efetivo à defesa do apelante.

Da alegada nulidade por menção à Certidão de Antecedentes Criminais

Em seus argumentos recursais, a defesa requer a anulação do julgamento afirmando que a acusação fez menção indevida à Certidão de Antecedentes Criminais do réu durante os debates.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao asseverar que o rol do art. 478 do CPP (que veda a menção a determinados documentos como argumento de autoridade) é estritamente taxativo e não abrange a leitura da folha de antecedentes criminais.

Cumpre ressaltar que a referida certidão já constava regularmente encartada aos autos, sendo que o art. 480, §3º, do CPP garante aos jurados o pleno acesso a toda a documentação inserida no processo. Não havendo infração legal, tampouco a demonstração de dano insuperável, inexiste nulidade a ser declarada.

DO MÉRITO

Da tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e do decote das qualificadoras

A tese de que os jurados julgaram de forma manifestamente contrária à prova dos autos ao rechaçarem os pleitos absolutórios/desclassificatórios e ao reconhecerem as qualificadoras não merece guarida.

Inicialmente, cumpre assentar que a Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", o princípio da soberania dos veredictos. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e a melhor doutrina estabelecem que a cassação de uma decisão do Tribunal do Júri só é cabível em situações excepcionalíssimas, ou seja, quando o veredicto for “absurdo, escandaloso, arbitrário e totalmente divorciado do conjunto probatório constante dos autos”.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio nas evidências produzidas. Se o Conselho de Sentença, diante de duas ou mais versões plausíveis debatidas em plenário, opta por uma delas — no caso, a tese acusatória —, não há que se falar em nulidade, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional dos jurados leigos.

Em uma breve contextualização fática, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Roni Mendes Neves pelo fato ocorrido em 20.12.2015, por volta das 13h30. Segundo os autos, inconformado com o término de um relacionamento de quatro anos e motivado por ciúmes, o acusado surpreendeu a vítima enquanto ela se abaixava para ver o filho e desferiu-lhe um violento golpe de faca no abdômen, fugindo do local em seguida. A vítima sobreviveu devido ao socorro e complexo atendimento médico realizado no Hospital Metropolitano de Belém.

No caso em tela, o Conselho de Sentença acolheu integralmente a denúncia do Ministério Público, versão esta que encontra farto e robusto amparo nas provas periciais e testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório, em especial, os depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas, bem como à confissão do próprio réu quanto ao desferimento do golpe.

Portanto, não havendo contrariedade às provas, mas sim a escolha soberana do Júri pela versão mais verossímil e amparada pelo acervo fático-probatório, é juridicamente impossível a cassação do julgamento, devendo ser integralmente rejeitado o pleito defensivo de anulação ou decote das qualificadoras, posto que, indubitavelmente, não possui qualquer traço de arbitrariedade.

Dos fundamentos fáticos: a plena comprovação das qualificadoras

A Defesa argumenta que o reconhecimento das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio não possui lastro probatório. Contudo, a detida análise do acervo fático rechaça frontalmente essa tese:

Quanto à Qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP):
A Defesa alega que um golpe desferido isoladamente não configura a impossibilidade de defesa. No entanto, a prova oral demonstra de forma uníssona a insídia e a surpresa do ataque. A vítima, Claudiceia Damasceno Bastos, relatou em juízo e em plenário que o apelante ocultou a arma branca e aguardou o momento de extrema vulnerabilidade em que ela se agachou para dar atenção e cuidar do seu filho pequeno. O golpe no abdômen foi desferido "de súbito", sem que a vítima sequer visualizasse a faca antes de ter suas vísceras perfuradas, eliminando qualquer possibilidade de reação, fuga ou defesa. A dinâmica traiçoeira do ataque foi chancelada pelo Conselho de Sentença com base direta no depoimento da ofendida.

Nota-se, claramente, que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV) se sustenta amplamente pelo depoimento seguro e hígido da vítima de que o réu a atacou de surpresa, com a arma branca ocultada, atingindo-a de forma traiçoeira no momento exato em que ela se abaixava para dar atenção ao seu filho, suprimindo qualquer chance de reação.

Quanto à Qualificadora do Feminicídio (art. 121, § 2º, inciso VI, do CP):
A tese defensiva tenta reduzir o crime a um mero desfecho de um “relacionamento conturbado”, negando a violência de gênero. Todavia, os autos transbordam provas de que a motivação do crime foi pautada por violento sentimento de posse, ciúmes e menosprezo à condição de mulher da vítima. Ficou comprovado que o crime ocorreu logo após a vítima decidir pôr fim a um relacionamento de quatro anos. No mesmo dia dos fatos, horas antes da facada, o apelante já havia agredido fisicamente e ameaçado a vítima por não aceitar o término. O ápice da dominação masculina e do sentimento de propriedade restou evidenciado pelas ameaças proferidas pelo réu, que bradava que
"se não fosse pra sua não seria de mais ninguém"
. Este cenário configura a mais cristalina hipótese de feminicídio, que transcende o mero desentendimento conjugal e atinge a violência estrutural de gênero.

A Testemunha Dulcileia Barradas Mendes declarou não ter presenciado o momento exato do ataque (a facada), mas prestou socorro imediato após ser chamada pela vítima. Relatou que a ofendida estava com a mão na barriga e clamava por ajuda, pedindo para que cuidassem do seu bebê. Dulcileia não soube precisar quantas facadas foram desferidas devido à posição da vítima, mas confirmou que tinha conhecimento de que a motivação do crime foi ciúmes.

Da mesma forma, não há de se afastar a qualificadora do feminicídio (art. 121, §2º, VI), pois restou fartamente evidenciado por depoimentos que o crime foi motivado pelo inconformismo com o fim de um relacionamento de quatro anos, caracterizando um ataque gerado por puro sentimento de posse e ciúmes, elementos estruturais da violência de gênero contra a mulher.

Da tese de desclassificação para lesão corporal grave e reconhecimento da desistência voluntária

A Defesa pleiteia a desclassificação do crime ou o reconhecimento da desistência voluntária argumentando a ausência de
animus necandi
(intenção de matar) por ter sido desferido apenas um golpe de faca.

A desistência voluntária ocorre quando o agente, após iniciar a execução de um crime, decide voluntariamente parar e não mais prosseguir com os atos necessários para a consumação, mesmo que pudesse fazê-lo.

O instituto está previsto na primeira parte do artigo 15 do Código Penal:

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

A distinção fundamental entre a desistência voluntária e a tentativa (prevista no art. 14, II, do Código Penal) reside no motivo pelo qual o crime não se consuma:

Enquanto na desistência voluntária, o crime não se consuma porque o agente, por vontade própria, decide parar a execução, na Tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A tese da desistência voluntária não se configura no presente caso porque o crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias totalmente alheias à vontade do réu, após este ter esgotado todos os meios de execução de que dispunha.

Para o reconhecimento desse instituto (previsto no art. 15 do Código Penal), seria necessário que o agente interrompesse a execução do crime por vontade própria ou atuasse para impedir o resultado. Contudo, o acervo probatório demonstra que a conduta configurou uma tentativa perfeita e acabada, com inequívoco risco de morte para a ofendida. O réu desferiu um violento golpe de faca mirando uma região vital (abdômen), causando graves lesões que resultaram na perfuração do estômago e do intestino da vítima. A prova pericial e testemunhal corrobora integralmente o dolo homicida do agente.

Imediatamente após o ataque, o agressor empreendeu fuga do local, não demonstrando nenhuma intenção de socorrer a ex-companheira. A morte da vítima foi evitada exclusivamente graças ao pronto e complexo atendimento médico-cirúrgico recebido no Hospital Metropolitano de Belém, onde foi submetida a procedimentos de urgência (gastrorrafia e enterorrafia), exigindo uma internação superior a 30 dias. Dessa forma, a execução cessou e o óbito foi impedido pela eficácia da intervenção médica, e não por qualquer interrupção voluntária ou arrependimento do réu.

Diante da incontestável presença do
animus necandi
(intenção de matar) e da dinâmica dos fatos, o próprio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri rejeitou expressamente o quesito que indagava sobre a desistência voluntária, rechaçando a tese da Defesa de desclassificação para lesão corporal grave e mantendo a condenação por tentativa de homicídio.

Por estes fatos, a rejeição da tese de desistência voluntária pelos jurados é incensurável, devendo ser mantida a capitulação de tentativa de homicídio.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Da fixação da pena-base

A Defesa insurge-se contra o reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e clama pela pena-base no mínimo legal. Refuto integralmente a tese de decote das circunstâncias judiciais, eis que o Juízo
a quo
apresentou argumentos concretos, lícitos e idôneos para cada vetor:

Quanto aos motivos do crime,
de acordo com a sentença.

Havendo pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência permite que uma tipifique o crime e a outra atue na pena-base. Os motivos foram corretamente negativados, dada a reprovabilidade do ciúme e do exacerbado sentimento de posse que o réu nutria pela vítima (violência de gênero).

No que concerne às circunstâncias do crime:

O fato do ataque ter ocorrido no interior da residência onde a vítima estava hospedada, na presença de crianças (filho da vítima) e de outros familiares, extrapola e muito as circunstâncias normais do tipo, majorando a audácia da conduta e o abalo psicológico.

Por fim, quanto às consequências do crime, mais uma vez a sentença é irretocável:

Os ferimentos exigiram cirurgias de emergência, provocaram 30 dias de internação, afastamento das atividades rotineiras e resultaram em uma imensa e traumática cicatriz estética no abdômen.

Portanto diante de tais elementos concretos que em muito extrapolam o tipo legal, entendo pela permanência da valoração negativa dos vetores acima analisados.

Quanto ao cálculo da pena, o delito de homicídio qualificado possui pena em abstrato de 12 a 30 anos de reclusão. O intervalo a ser exasperado é de 18 anos (216 meses). Utilizando-se a fração jurisprudencial consolidada na ordem de
1/8 (um oitavo)
sobre este intervalo legal para cada circunstância judicial negativa, obtemos o
quantum
de 2 anos e 3 meses (27 meses) por cada vetor. Multiplicando-se esse montante pelas 3 (três) circunstâncias julgadas desfavoráveis (Motivos, Circunstâncias e Consequências), temos o total de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de exasperação. Assim, conclui-se que o recorrente já foi beneficiado quando fixada a pena-base em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a correta operação feita em sentença que procedeu com a compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea do réu. A pena provisória permanece em 18 anos e 6 meses de reclusão.

Da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP)

A Defesa requer a aplicação do redutor da tentativa em seu patamar máximo (2/3). Rechaço frontalmente esta tese. A escolha do
quantum
redutor ancora-se no caminho percorrido pelo
iter criminis
.

Conforme amplamente discutido, a vítima sofreu tentativa cruenta e perfeita, com as vísceras dilaceradas (intestino e estômago), sangramento intenso e cirurgias agressivas que a deixaram com sério risco de vida e internação de 30 dias. Como o recorrente aproximou-se assustadoramente da consumação do óbito, o patamar mínimo de redução deve ser aplicado. Reduzindo a reprimenda intermediária (18 anos e 6 meses) na fração de
1/3 (um terço)
, encontra-se a pena definitiva no patamar justo, qual seja 12 (doze) anos e 6 (seis) meses.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que tange ao pedido da Defesa para a revogação da prisão preventiva, este não merece prosperar, devendo ser integralmente rechaçado.

A manutenção da segregação cautelar encontra-se robustamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se imprescindível para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. A gravidade em concreto do delito — uma tentativa de homicídio duplamente qualificado (feminicídio e recurso que dificultou a defesa), praticado com extrema violência contra a ex-companheira — e a periculosidade do agente justificam plenamente a custódia.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público, o réu empreendeu fuga do distrito da culpa logo após a prática do crime e não possui residência fixa comprovada nos autos. Tais circunstâncias evidenciam o evidente risco de evasão, o que inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (previstas no art. 319 do CPP), por se mostrarem insuficientes para neutralizar os riscos de fuga, obstrução da instrução e reiteração criminosa.

Vale ressaltar, ainda, que a manutenção da prisão e a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri estão em perfeita consonância com o princípio da soberania dos veredictos e com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. O julgamento do Tema 1.068 do STF firmou a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do montante da pena aplicada.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nos fundamentos da prisão, deve ser negado o pleito de recorrer em liberdade, mantendo-se o regime inicial fechado e a segregação cautelar do apelante.

Ante o exposto, alinhado ao parecer ministerial nesta instância, voto pelo CONHECIMENTO do recurso defensivo e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO, mantendo intacta a respeitável sentença proferida que condenou o apelante Roni Mendes Neves à pena definitiva de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Mantida, igualmente, a prisão preventiva, pois inalterados os motivos de garantia da ordem pública.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026